Tribunal: TJMT
Processo: 1016688-89.2023.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016688-89.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[DEBORA CRISTIANE RODRIGUES DA PAZ - CPF: 013.229.081-25 (APELADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), FERNANDA ORTEGA LOPES registrado(a) civilmente como FERNANDA ORTEGA LOPES - CPF: 013.383.641-03 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/1204-74 (APELANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO), DANIEL CAMPOS MARTINS - CPF: 077.306.266-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DANOS MORAIS – MARGEM DE CRÉDITO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – REDUÇÃO DE LIMITE SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA REGULAR E EFETIVA – NOTIFICAÇÃO APENAS POR SMS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA

– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A redução de limite de crédito, sem a prévia e regular comunicação do titular, constitui defeito na prestação do serviço, por falha no dever de informação (CDC, art. 6º, III e 31).

Comprovado o defeito de prestação do serviço, pela redução injustificada e abusiva do limite do cartão de crédito, sem a devida notificação prévia e efetiva do consumidor, presume-se a ocorrência do dano moral
in re ipsa
. (CDC, art. 14).

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S. A.
contra o acórdão de ID 265349788 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Apelação Cível nº 1016688-89.2023 desproveu o recurso apresentado em face de
DEBORA CRISTIANE RODRIGUES DA PAZ.

Em suas razões de ID 267312272 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão quanto aos índices do julgado no tocante aos juros de mora, correção monetária e taxa de referência.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas as omissões elencadas, com a reforma do apelo para este ser provido parcialmente.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede à alegação de omissão do julgado suscitada.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do apelo,
in verbis
:

“Conforme relatado, trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por conta da redução do limite do cartão de crédito do consumidor pela instituição financeira, sem a devida notificação prévia do titular.

O Magistrado a quo julgou procedente o pleito indenizatório por entender que a diminuição do limite de crédito sem a regular e efetiva prévia notificação do portador do cartão configura danos de ordem moral, fixando o valor de R$4.000,00.

Pois bem.

Tem-se que a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Dessa forma, eventual alteração no limite de crédito deveria ser informada de maneira efetiva e regular ao consumidor, sob pena de violação ao dever de informação, nos termos dos artigos 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;”

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

No caso, vislumbra-se que restou incontroverso que o limite do cartão de crédito da parte autora, ora apelada foi reduzido unilateralmente, sem que o banco apelante tenha previamente comunicado a titular de tal redução de forma efetiva e regular, o que configura ato ilícito passível de indenização, por se tratar de dano moral in re ipsa, decorrente do defeito na prestação do serviço.

Quanto a alegação do banco litigante de que houve a notificação da redução do limite por SMS, muito bem ponderou o Juízo a quo ao aduzir o quanto segue:

“Cumpre ressaltar, em que pese os argumentos esposados pela parte requerida, no sentido de que procedeu a notificação sobre a possibilidade de alteração no limite, por meio de SMS e, ainda, que as instituições financeiras não são obrigadas a conceder créditos aos seus clientes ou a manter os limites de créditos anteriormente concedidos, devendo apenas, em razão do dever de informação, notificar o cliente a respeito da redução, anoto que tal fato não autoriza a redução unilateral do limite de crédito de compras sem prévia notificação.

Isso porque, a prévia notificação tem por escopo evitar que o consumidor seja surpreendida com a redução repentina da linha de crédito que utiliza para manutenção de seus gastos mensais, possibilitando redimensionar as dívidas e se adequar à nova realidade financeira, sem a utilização do limite que lhe era permitido.

A ilegalidade, no caso dos autos, decorre não exatamente da ausência de continuidade da concessão de crédito no, mas pela ausência de uma efetiva prévia notificação dando conta desta intenção.

Apesar de a empresa requerida afirmar que a notificação ocorrera via SMS, inexiste comprovação, cabal e estreme de dúvidas, acerca do recebimento da mensagem eletrônica.

Tratando-se de comunicação relevante, como é o caso de redução de limite de cartão, convém que a empresa Administradora do Cartão adote medidas seguras para a comunicação da parte consumidora, hipossuficiente na relação jurídica.

Ao optar por encaminhar a notificação apenas pela via eletrônica (SMS) a empresa requerida assume todos os riscos daí advindos, tais como problemas na rede de transmissão, e até mesmo da impossibilidade de comprovação do efetivo recebimento do SMS pela parte consumidora.

Com efeito, as telas sistêmicas, indicando o suposto envio de SMS, não servem para comprovar, de forma efetiva e cabal, que a consumidora fora comunicada da redução do limite de seu cartão de crédito, conduta esta conduta antijurídica.

Assim, a partir da análise de todos os elementos dos autos, verifica-se que a parte requerida não se desincumbiu a contento de seu ônus probatório, pois deixou de comprovar ter notificado previamente a autora acerca da redução do limite de crédito do cartão.

Obrigação que lhe incumbia, pois a lógica processual, até por conta dos ônus da prova do art. 373 do CPC, anuncia sem sobra de dúvidas que a parte autora não tem o dever de fazer prova de fato negativo, como é a recebimento da mensagem, de nítida atribuição, na regular inversão, da parte requerida, a única que poderia ter os dados justificadores da notificação guerreada, a teor do § 1.o do citado dispositivo processual.”

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. A redução unilateral do limite de crédito disponível ao consumidor, sem prévia comunicação, caracteriza falha no dever de informação insculpido no art. 6º, III, do CDC, e gera o dever de indenizar o prejuízo imaterial causado, que, neste caso, é in re ipsa. APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.” (Apelação Cível Nº 70077761344, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Martin Schulze, Julgado em 26/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. INCIDÊNCIA CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL QUANTIFICAÇÃO. 1. A redução unilateral do limite de crédito disponível ao consumidor, sem a correspondente comunicação, caracteriza falha no dever de informação, prevista no disposto nos artigos 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor. 2. As consequências da redução de crédito sem comunicação prévia ao consumidor tem o condão de causar abalo à esfera íntima e valorativa do consumidor e geram o dever de reparar. 3. Reconhecido o dano moral in re ipsa a quantificação do dano moral deve ter como balizas critérios que considerem a extensão do dano, grau de intensidade do sofrimento enfrentado, bem como as condições pessoais dos envolvidos, tendo o condão de inibir a incidência ou reincidência de condutas ilícitas, bem como puni-las. APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA, POR MAIORIA.” (Apelação Cível Nº 70075626754, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Alberto Delgado Neto, Julgado em 24/04/2018)

No que tange à fixação do quantum indenizatório, necessário ressaltar que o valor da indenização deve ser fixado de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, já que aquele deve guardar proporção com a ofensa praticada, além de ser capaz de reprimir eventuais falhas futuras, sem deixar de levar em consideração o poder econômico da empresa ré.

No caso em comento, atentando às questões fáticas, entendo ser caso de manter o valor da indenização em R$4.000,00 (quatro mil reais), quantia que guarda proporção com a ofensa praticada, além de ser capaz de reprimir eventuais falhas futuras, sem deixar de levar em consideração o poder econômico da parte ré, atendendo aos parâmetros adotados por esta Corte."

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025